Tribunal: TJMT
Processo: 1031694-50.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031694-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), O. N. F. B. B. - CPF: 122.036.761-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE NONATO DA SILVA - CPF: 057.177.241-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. CRIANÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a Administração Pública ao fornecimento do suplemento alimentar "
Pregomim

Pepti"
400g a menor com alergia à proteína do leite de vaca.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade e adequação da antecipação de tutela para obrigar o Estado ao fornecimento do suplemento alimentar pleiteado.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe aos entes públicos a responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamento médico essencial.

4. Nos termos do Tema 6 do STF, para concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS, devem ser preenchidos requisitos específicos, todos observados no caso concreto, incluindo prescrição médica fundamentada, negativa administrativa e incapacidade financeira do beneficiário.

5. A antecipação da tutela justifica-se pelo perigo de
dano
à saúde do menor, cuja necessidade do suplemento alimentar foi devidamente comprovada por laudo médico e parecer técnico do NATJUS.

6. Todavia, em atenção à razoabilidade e controle de gastos públicos, impõe-se a necessidade de renovação trimestral da prescrição médica e a limitação dos bloqueios judiciais a, no máximo, três meses de fornecimento do suplemento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"1. O Estado é responsável pelo fornecimento de medicamentos e suplementos essenciais à saúde, desde que atendidos os requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF.
2.
Para controle da necessidade do tratamento e do uso de recursos públicos, é legítima a exigência de renovação periódica da prescrição médica e a limitação dos bloqueios judiciais a três meses de fornecimento."

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566471, Tema 6; STF, RE 855178, Tema 793.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1045567-91.2024.8.11.0041 ajuizada pelo menor
O. N. F. B. B.
, devidamente representado por sua genitora, deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir os requeridos à disponibilização do suplemento alimentar "
Pregomim

Pepti"
400g.

A parte agravante aduz, em síntese, que o agravado busca tratamento médico eletivo e que, em razão disso, não há razão para manutenção da decisão que deferiu a antecipação da tutela requerida.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada.

Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão.

Subsidiariamente, alega a necessidade de renovação periódica da prescrição médica, bem como que é imprescindível que eventuais bloqueios judiciais via SISBAJUD e subsequentes levantamentos de recursos sejam de maneira periódica e gradual e, ainda, a necessidade de estabelecer prazo razoável para o cumprimento da obrigação.

Pedido liminar indeferido (Id.
251369663
).

Instada a se manifestar, a parte agravada
apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida (Id. 257528188)
.

Parecer do órgão ministerial desfavorável ao provimento do recurso (Id.
267010750
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1045567-91.2024.8.11.0041 ajuizada pelo menor
O. N. F. B. B.
, devidamente representado por sua genitora, deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir os requeridos à disponibilização do suplemento alimentar "
Pregomim

Pepti"
400g.

Para
deferir o pedido de antecipação de tutela, o d. Juízo
a quo
assim consignou (Id. 162818871 dos autos originários):

“Embora o NAT tenha apresentado parecer favorável ao pedido da parte autora, a necessidade de uso do aludido Suplemento Alimentar também foi devidamente comprovada através de
01 Laudo Médico no ID 171042396
, assinado pelo Médico Pediatra Dr. Paulo Cesar de Figueiredo Ponce (CRM/MT 954), o qual comprova que:
“
RN com alergia a proteína leite de vaca. Necessita de introdução e manutenção alimentar com fórmulas de
hidrolizados
proteicos para sua melhora clínica com CID E73.8 E72.8.
Pregomin
8 Latas ao mês.”

Além disso, observa-se que
a disponibilização do medicamento foi solicitada pela via administrativa (Processo nº SES-PRO-2024/69533), contudo, restou infrutífera, conforme documento ID 171042422
.

A hipossuficiência foi demonstrada através dos documentos de
IDs
171042428 e 171042392
.

(..)

Ademais, tendo em vista que o pedido versa sobre interesse de criança, amplamente resguardado pelo ECA, devem ser observados os Princípios protetivos basilares da Prioridade Absoluta e do Superior Interesse da Criança e Adolescente.

No tocante à adoção da medida necessária à efetivação da tutela antecipada (art. 300 do CPC), tem-se que, por se tratar de matéria atinente à saúde, a solução mais adequada ao presente caso é compelir os Requeridos a fornecerem, em favor da criança, o Suplemento Alimentar pleiteado nos autos.

(...)”.
[sem destaque no original]

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela concessão do efeito suspensivo, a fim de afastar a necessidade de disponibilização do fármaco pleiteado.

O cerne da controvérsia, portanto, cinge-se à necessidade de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.

Como cediço, no âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da República.

Registre-se que cabe à autoridade judicial, no contexto dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação imposta, analisando caso a caso, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, sendo-lhe vedado excluir qualquer ente do polo passivo da demanda (Tema 793, STJ).

Dando prosseguimento, consigne-se que o direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. RE 566471, Tema 6), ocasião em que foram fixados parâmetros criteriosos para a concessão de medicamentos que, embora registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A tese de repercussão geral, aqui aplicável, reforça a necessidade de interpretação rigorosa das premissas envolvidas: escassez de recursos públicos, igualdade no acesso à saúde e respeito à expertise técnica, além de buscar conciliar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público. Vejamos:

“[...].

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica
do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f)
incapacidade financeira
de arcar com o custeio do medicamento.

[...]”.

Ademais, também foi determinado aos Magistrados, sob pena de nulidade de suas decisões, observar obrigatoriamente os demais requisitos:

“[...]

3.
Sob pena de nulidade da decisão judicial
, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados,
deverá obrigatoriamente
:

(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa
, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
, sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco,
oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
. "

Pois bem.

A partir de uma análise objetiva e atenta dos requisitos e parâmetros previstos no “Item 2” e no “Item 3” acima expostos, tenho
a
seguinte conclusão:

Há negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa (Id. 171042422 dos autos de origem);

1. Há registro na ANVISA do referido insumo, atestado pelo próprio NAT (Id. 171539856 dos autos de origem);

2. Há declaração do médico da imprescindibilidade do uso contínuo da fórmula prescrita (Id. 171042395 dos autos da ação originária);

3. À luz da medicina, há evidências da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, consoante as informações extraídas do próprio relatório do NAT (Id. 171539856 dos autos de origem);

4. Conforme enfrentado pelo Juízo
a quo
, há prova de incapacidade financeira (Id. 171584930 dos autos da ação originária).

Nesse sentido, em sede de cognição sumária e não exauriente da matéria, a probabilidade do direito se evidencia pelos fatos alegados e documentos juntados, deles transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado, em especial a pretensão de direitos com base na Constituição Federal, em seu art. 196 que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

O perigo da demora, por sua vez, fica evidenciado diante dos graves prejuízos que o não tratamento adequado poderia trazer à paciente, o que não se pode deixar acontecer, não só pelos direitos e garantias constitucionais, mas inclusive em razão do princípio da dignidade da pessoa humana.

A Constituição Federal estabelece um dos princípios fundamentais do direito à saúde em nosso ordenamento jurídico, que é a sua universalidade, consistindo na garantia de acesso de toda e qualquer pessoa a todo e qualquer serviço de saúde.

Deste modo, é caso de manter a decisão que antecipou a tutela de urgência para que a Administração Pública lhe forneça o
insumo
receitado pelo médico especialista.

Por outro lado, pertinente os pedidos subsidiários para que
(i)
seja o agravado compelido a disponibilizar nos autos, periodicamente, prescrição médica atualizada e, também, para que
(
ii
)
eventuais bloqueios de verbas sejam para custeio de, no máximo, 3 (três) meses de tratamento.

Considerando que os pedidos são de tratamentos de longo prazo, prudente a renovação da prescrição médica, a cada 3 (três) meses, a fim de analisar a sua efetividade, bem como a necessidade do paciente, para evitar gastos públicos desnecessários.

Necessário delimitar ao Magistrado, também, que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado de, no mínimo 3 (três), e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Por corolário, devem, tanto a parte autora quanto a empresa beneficiada, ser compelidas a prestar contas, sob pena de paralisação do custeio do tratamento.

No tocante a isso, o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO OU EXAME.
Recurso tirado contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial em ordem a condenar o ente municipal ao fornecimento dos exames prescritos e pleiteados na inicial, necessários para o controle da doença do paciente. Insurgência do órgão ministerial apenas quanto a não condenação da municipalidade ao fornecimento de tratamento (exames, medicamentos e consultas) futuro.
Impossibilidade de decisão condicional. Pedido de efeitos futuros e incertos. Inadmissibilidade. Exegese dos art. 322 e 324, ambos do CPC. Impossibilidade, ademais, de prolação de sentença incerta. Inteligência do art. 492, parágrafo único, do CPC. Precedentes
desta Corte Bandeirante. Desfecho de origem preservado. RECURSO DESPROVIDO”.

(TJ-SP - AC: 10000704720238260534 Santa Branca, Rel. Des. Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 18/10/2023, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2023)
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento interposto
,
tão somente para condicionar a parte requerente a comprovar, trimestralmente, a necessidade de manutenção
dos tratamentos
com o
insumo
ora pleiteado, bem como para determinar que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada, condicionada a sua manutenção à prestação de contas
, sem prejuízo de sua reforma no mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025